Tribunal: TJDFT
Processo: 0724188-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724188-83.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALTER XAVIER ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por VALTER XAVIER ADVOGADOS ASSOCIADOS em ID 16123826, impugnando o acórdão de ID 15907366, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. Considerando que há pedido de efeito modificativo ao recurso, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília , 25 de maio de 2020 10:29:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator